Tribunal: CARF
Processo: 10530.726673/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726673/2014-62
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-009.837 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
LUIZ RICARDI E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, é cabível a oposição de
embargos que serão recebidos para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-008.677 de 7 de abril de 2021,
para, com efeitos infringentes, sanar a mácula apontada e, assim, negar provimento ao recurso
voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726673/2014-62
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726673/2014-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Conselheiro Carlos Alberto do
Amaral Azeredo (fls. 198/199 e págs. PDF 196/197), em face do Acórdão no 2201-008.677,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em sessão de
julgamento de 7 de abril de 2021 (fls. 184/197 e págs. PDF 182/195), com fundamento no artigo
65, § 1o, inciso I do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343 de 9 de junho de 2015.
A ementa e a decisão no acórdão embargado restaram registradas nos seguintes
termos (fl. 184 e pág. PDF 182):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DA DECADÊNCIA-ITR - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA
Uma vez comprovado o pagamento antecipado de tributo sujeito a lançamento por
homologação, ainda que após a data do vencimento, mas antes de iniciado o
procedimento de oficio, o prazo decadencial inicia sua contagem com a ocorrência do
fato gerador, operando-se a extinção do crédito tributário lançado após o decurso de
prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento.
O crédito tributário constituído fora do prazo quinquenal legalmente previsto, por meio
da ciência da Notificação de Lançamento pelo sujeito passivo, na qualidade de
contribuinte do imposto, ocasiona a decadência.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-008.676, de 07 de abril de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10530.726670/2014-29, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Preliminarmente, para melhor compreensão do litigio oportuna a reprodução do
dos fundamentos dos embargos (fls. 198/199 e págs. PDF 196/197):
O presente processo trata de Auto de Notificação de Lançamento de Imposto Territorial
Rural, relativo o exercício de 2010, e que foi submetido à sistemática de julgamento
prevista no § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015.
O caso ora sob apreço compôs o lote de recursos repetitivos 02.FJCR 1119 REP 045,
cujo paradigma foi o processo do mesmo contribuinte de no 10530.726670/2014-29, em
que foi exarado o Acórdão 2201-008.676, de 07 de abril de 2021, que restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DA DECADÊNCIA-ITR
-
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726673/2014-62

Uma vez comprovado o pagamento antecipado de tributo sujeito a lançamento
por homologação, ainda que após a data do vencimento, mas antes de iniciado o
procedimento de oficio, o prazo decadencial inicia sua contagem com a
ocorrência do fato gerador, operando-se a extinção do crédito tributário lançado
após o decurso de prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
pelo lançamento.
O crédito tributário constituído fora do prazo quinquenal legalmente previsto,
por meio da ciência da Notificação de Lançamento pelo sujeito passivo, na
qualidade de contribuinte do imposto, ocasiona a decadência.
Ocorre que o presente processo trata do exercício de 2010, sendo inequívoco que, ainda
que fosse considerado o início da fluência do prazo decadencial, a Fazenda teria até o
final de 2014 para constituir o crédito tributário pelo lançamento.
Assim, considerando que a ciência do lançamento ocorreu em 22 de dezembro de 2014,
é certo que a conclusão a que se chegou no processo paradigma não se aplica ao
presente, razão pela qual o Acórdão 2201-008.677 se mostra contraditório com os
elementos contidos nos autos e com os fundamentos da própria decisão. Ademais, os
motivos que levaram ao não acolhimento da decadência pela Decisão de 1a Instância
também são diversos.
Neste sentido, por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos
legais que integram no presente Despacho, no uso das competências a mim conferidas
pelo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, admito os
Embargos de Declaração e determino a distribuição para submissão ao Colegiado de 2a
Instância da celeuma fiscal objeto deste processo administrativo.
Posta assim a questão, depreende-se que os embargos de declaração foram
acolhidos para o saneamento da contradição entre os fundamentos da decisão com os elementos
contidos nos presentes autos no que diz respeito à decadência do lançamento.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Razão dos Embargos
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 64
do Regimento Interno do CARF - (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho
de 2015, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração;
II - Recurso Especial; e
III - Agravo. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração o artigo 65 do referido RICARF,
assim dispõe:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726673/2014-62

Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de suas decisões; ou
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão.
§2o O presidente da Turma poderá designar o relator ou redator do voto vencedor objeto
dos embargos para se pronunciar sobre a admissibilidade dos embargos de declaração.
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e os rejeitará, em caráter
definitivo, nos casos em que não for apontada, objetivamente, omissão, contradição ou
obscuridade.
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em caráter
definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou obscuridade
sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente apontadas.
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 4o Do despacho que não conhecer ou rejeitar os embargos de declaração será dada
ciência ao embargante.
§ 5o Somente os embargos de declaração opostos tempestivamente interrompem o prazo
para a interposição de recurso especial.
§ 6o As disposições previstas neste artigo aplicam-se, no que couber, às decisões em
forma de resolução.
§ 7o Não poderão ser incluídos em pauta de julgamento embargos de declaração para os
quais não haja despacho de admissibilidade.
§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de embargos.
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade. Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando
inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador.
No caso em análise, ficou evidenciada a contradição entre os fundamentos da
própria decisão com os elementos contidos nos autos, não se aplicando ao caso concreto a
conclusão apontada no acórdão do processo paradigma no que diz respeito à decadência do
lançamento.
Breve Resumo dos Fatos
Trata o presente processo de notificação de lançamento n° 3825/00066/2014 -
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, lavrada em 02/12/2014, no montante de R$
1.209.135,74, já incluídos juros de mora e multa de ofício (fls. 03/07), decorrente de
procedimento de revisão interna da declaração do ITR (DITR), entregue em 25/09/2010,
referente ao exercício de 2010, relativo ao imóvel rural denominado “Lindo Vale II”, cadastrado
perante à Receita Federal sob o NIRF 4.507.018-0, com área declarada de 5.000,0 ha, localizado
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726673/2014-62

no município de Riachão das Neves/BA, em que o contribuinte, regularmente intimado, deixou
de comprovar os valores informados na declaração, sujeitando-se ao lançamento da glosa da área
de produtos vegetais de 4.500,0 ha informada e não comprovada e do arbitramento do valor da
terra nua declarado não comprovado por meio de laudo de avaliação do imóvel.
Cientificado do lançamento em 22/12/2014 (AR de fl. 12), o sujeito passivo
apresentou impugnação em 20/01/2015 (fls. 64/81).
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação (fls. 112/138), conforme ementa do acórdão no 03-080.338 – 1a
Turma da DRJ/BSB, de 27/06/2018, abaixo reproduzida (fls. 112/113):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA DECADÊNCIA-ITR - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Na modalidade do lançamento por homologação, o prazo quinquenal legalmente
previsto para revisão do valor do ITR apurado e recolhido, integralmente ou de forma
parcelada, pelo contribuinte, dentro do próprio exercício de referência do imposto,
inicia-se na data da ocorrência do respectivo fato gerador. Não cabe ser reconhecida a
Decadência quando constatado que o crédito tributário foi constituído dentro do prazo
quinquenal legalmente previsto.
DA LEGITIMIDADE PASSIVA.
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação
tributária. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o
titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, na data do fato gerador.
Enquanto não for cancelado o registro junto ao competente Cartório de Registro
Imobiliário, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel, uma vez que o
registro produz todos os efeitos legais ainda que, por outra maneira, se prove que o
título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido, inclusive para fins de comprovação
da existência do imóvel e da identificação do sujeito passivo da obrigação tributária,
especialmente, se a averbação do cancelamento do registro do imóvel em seu nome,
requerido pelo contribuinte, motivado por renúncia à propriedade, for posterior à
ocorrência do fato gerador do ITR.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA COMPETÊNCIA. AUDITOR-FISCAL. LANÇAMENTO.
A competência do Auditor-Fiscal para proceder à auditoria fiscal e formalizar o
lançamento é atribuída por lei, não lhe sendo exigida a habilitação profissional
específica de nível superior, em especial, registro em Conselho representativo de
categoria profissional.
DO VALOR DA TERRA NUA.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 pela Autoridade Fiscal com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no
CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com
fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726673/2014-62

época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão pretendida.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS E DO VALOR DAS CULTURAS,
PASTAGENS CULTIVADAS E MELHORADAS E FLORESTAS PLANTADAS -
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se essas matérias não impugnadas, por não terem sido expressamente
contestadas nos autos, nos termos da legislação processual vigente.
DA MULTA DE 75%.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
DA PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA.
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos
autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação
prevista na legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o Contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente cientificado da decisão de primeira instância em 18/07/2018 (fl.
141) o contribuinte interpôs recurso voluntário da referida decisão em 17/08/2018, conforme
atestam o Termo de Solicitação de Juntada (fl. 143) e o Termo de Análise de Solicitação de
Juntada (fl. 144).
Em linhas gerais, no recurso apresentado, o contribuinte aduz em síntese: i)
Ilegitimidade – Cancelamento do Registro do Imóvel – Inexistência de Relação Jurídico
Tributária; ii) Nulidade do Lançamento – O Auto de Infração Viola o Enunciado 431 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça – Pauta Fiscal é Vedada no Âmbito do Direito Tributário para
Qualquer Imposto – Inobservância do Devido Processo Regular – Prova; iii) A Multa Aplicada é
Confiscatória – Ofensa a Razoabilidade e Proporcionalidade e iv) Da Questão de Prova. Ao final
requer o cancelamento do auto de infração.
Convém ressaltar que apenas em sede de recurso voluntário foi aduzido o
argumento de nulidade do lançamento por violação do Enunciado 431 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça – Pauta Fiscal. Com efeito, em relação à tal ponto o recurso não será
conhecido, por ofensa ao disposto no artigo 17 c/c artigo 33, ambos do Decreto no 70.235 de
19721, por configurar verdadeira inovação à lide.

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726673/2014-62

Segundo relato da autoridade julgadora de primeira instância, não houve qualquer
manifestação por parte do contribuinte em relação à glosa integral da área de produtos vegetais
de 4.500,0 ha e do valor das culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas
(R$ 250.000,00), razão pela qual foram consideradas não impugnadas, conforme excerto da
decisão abaixo reproduzido (fl. 134):
(...)
Da Área de Produtos Vegetais e do Valor das Culturas, Pastagens Cultivadas e
Melhoradas e Florestas Plantadas - Matérias não Impugnadas
Com relação à glosa integral da área de produtos vegetais, de 4.500,0 ha, e do valor das
culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas (R$ 250.000,00);
nenhum questionamento em contrário foi suscitado pelo interessado, que, inclusive,
afirmou em sua impugnação, às fls. 64 e 66, que nunca teria desenvolvido qualquer
atividade no referido imóvel.
Dessa forma, em conformidade com o art. 17 do Decreto no 70.235/72, consideram-se
não impugnadas tais matérias, devendo ser mantido, quanto às mesmas, os dados
apurados e utilizados pela fiscalização no lançamento em questão.
(...)
Conforme aduzido em linhas pretéritas, no processo paradigma foi acolhida a
preliminar de decadência suscitada pela defesa, de modo que as demais questões recursais
deixaram de ser apreciadas. Todavia, tal conclusão não se aplica ao caso em análise, motivo pelo
qual foram opostos os embargos de declaração.
Nessa vereda, devem ser apreciadas as razões recursais apresentadas pelo
Recorrente.
PRELIMINARES
I. Ilegitimidade – Cancelamento do Registro do Imóvel – Inexistência de Relação Jurídico
Tributária
O Recorrente aduz que a inexistência da propriedade da terra está comprovada,
uma vez que houve o requerimento da baixa da matrícula do imóvel junto à Secretaria de
Administração e Finanças do Município de Riachão das Neves/BA, todavia o julgador de
primeira instância entendeu que o cancelamento se deu somente após a intimação fiscal.
Neste ponto, oportuna a reprodução do seguinte excerto da decisão de primeira
instância, com o qual concordo e utilizo como razão de decidir (fls. 121/125):
(...)
Do Sujeito Passivo da Obrigação Tributária
Da análise do presente processo, verifica-se que o autuado pretende retirar-se do pólo
passivo alegando que teria promovido, junto ao Cartório de Registro de Imóveis do
Município de Riachão das Neves-BA, o cancelamento da Matrícula no 1-320 em seu
nome, do imóvel denominado “Fazenda Lindo Vale Gleba II”, com área de 5.000,0 ha,
que teria adquirido de boa fé, por meio da escritura lavrada nas notas do 1o Ofício da
Comarca de Barreiras-BA, às fls. 21 e verso do Livro no 158 de Transmissões, em
14/11/1995, objeto da Matrícula no R-1-320, realizada em 16/11/1995, no Cartório de
Registro desse Município (fls. 61).
Alega, ainda, que, em seguida ao cancelamento da Matrícula do imóvel em seu nome,
teria protocolado, junto ao setor arrecadador do Município de Riachão das Neves,
pedido de cancelamento da inscrição/cadastro do ITR do referido imóvel, de NIRF
4.507.018-0, uma vez que não seria o titular de domínio nem da posse desse imóvel,
ante a inexistência do mesmo, pois nunca teria desenvolvido nele qualquer atividade.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726673/2014-62

Pois bem, tem-se que, a partir do exercício de 1997, o ITR passou a ser apurado pelo
próprio contribuinte, conforme disposto no art. 10 da Lei no 9.393/1996. Ou seja, ao
ITR atribuiu-se, a partir do exercício de 1997, a natureza de tributo lançado por
homologação, hipótese em que cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao
seu pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, nos termos do artigo
150 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, que aprovou o Código Tributário
Nacional (CTN).
Assim, a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2010, foi calculada com base nos
dados constantes na respectiva DITR, apresentada em nome do impugnante, cujas
informações o identificaram como contribuinte do imposto.
Nesse sentido, o requerente assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a ser
responsável pelo pagamento do tributo por ele apurado nessa declaração, bem como
pelo crédito tributário apurado em procedimento de fiscalização, em discussão neste
Processo.
Pois bem, não obstante o impugnante alegar que existiriam outros imóveis na mesma
localidade do bem autuado, que seriam objetos de outras matrículas, de outros
proprietários, sem que tivessem qualquer relação com ele, e que supostamente
possuiriam melhores posses e títulos, fica evidente que a situação por ele narrada, com
relação ao bem adquirido, no que tange a sua suposta inexistência, causa estranheza, por
só ter sido percebida após o início da ação fiscal, em 11/02/2014, quando foi dasafixado
o Edital de Intimação Fiscal No 00001 (fls. 19), de 27/01/2014, data em que foi
considerada a ciência, ao contribuinte, do Termo de Intimação de fls. 13/15, nos termos
do art. 23, § 1o, II, do Decreto no 70.235/72, como se constata pela sequência de fatos a
seguir sintetizada. Seguindo a lógica temporal dos fatos constantes dos autos, inclusive
do Registro do imóvel, de fls. 61/63, verificam-se as seguintes ocorrências:

O relato anterior confirma a evidência de que, somente depois de intimado (fls. 19), em
11/02/2014, o contribuinte deu início ao trabalho de verificação de suposta inexistência
de seu imóvel, quando já tinha perdido a espontaneidade para fazer alguma retificação,
conforme veremos a seguir.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726673/2014-62

A possibilidade de retificação das informações declaradas pressupõe estar o contribuinte
amparado pela espontaneidade, prevista no art. 138 da Lei no 5.172/1966 – Código
Tributário Nacional (CTN). Entretanto, a espontaneidade do sujeito passivo em
apresentar a declaração retificadora termina com o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, nos termos da legislação apresentada a seguir.
O art. 7o do Decreto no 70.235/72 afirma que o início do procedimento exclui a
espontaneidade:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas. (grifo nosso)
O art. 138, da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (CTN) afirma que:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração. (grifo nosso)
Assim, conclui-se que a partir do momento em que o contribuinte tomou ciência do
Termo de Intimação Fiscal, em 11/02/2014 (fls. 19), ficou excluída a espontaneidade a
que teria direito para a pretendida retificação dos dados declarados em sua DITR.
Porém, na hipótese levantada, o lançamento regularmente impugnado somente poderá
ser alterado, nos termos do art. 145, inciso I, do CTN, em caso de evidente erro de fato,
devidamente comprovado por meio de provas documentais hábeis e idôneas.
Às fls. 96/97, verifica-se o “Resumo dos Principais Fatos do Processo”, assinado pelo
Auditor responsável pela ação fiscal, onde são ressaltados alguns pontos a serem
observados na situação ora analisada, in verbis:
“(...)
Da aquisição de posse do imóvel: (...) Na escritura se pode observar que o
adquirente teve o cuidado de fazer menção ao Memorial Descritivo, inclusive
citando os marcos da fazenda, assim como os proprietários confrontantes, No
ano de 1995, época da aquisição, foi pago pela área a importância de R$
10.000,00 (dez mil reais);
Hipoteca do imóvel adquirido: no mesmo ano de aquisição, um mês depois,
folha no 36, o imóvel adquirido pela importância de R$ 10.000,00 foi dado como
hipoteca junto à CERVAL ALIMENTOS NORDESTE S/A, pelo valor de R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais);
Recusa do imóvel: Somente após quase 20 (vinte) anos da data em que foi
adquirida a fazenda, é que o contribuinte alega tomar conhecimento de “conflitos
de terras na região”, afirmando não ter a posse da mesma (folha no 46)
Cancelamento de Averbação: depois de iniciado o procedimento fiscal, em
20/01/2014, e após a ciência do contribuinte, este promove um pedido de
cancelamento da averbação de compra do imóvel junto ao cartório de imóveis da
cidade. Para isso, alega não ter a “posse correspondente, dentro dos limites
mencionados na escritura/matrícula”, e avoca a Lei no 6.015/73 para sustentar o
pedido;
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726673/2014-62

Declaração de ITR: No entanto, anualmente o contribuinte vem declarando que
detém a posse do imóvel, inclusive declarando utilizar a área com produtos
vegetais. Ora, ao iniciar o procedimento fiscal o contribuinte ERA O
PROPRIETÁRIO DA FAZENDA HÁ QUASE 20 ANOS, declarando que
utilizava a terra e declarando o valor ínfimo de imposto. Com a cobrança
suplementar da exação o contribuinte simplesmente alega a inexistência do
imóvel e solicita cancelamento de sua inscrição.” (grifou-se)
De fato, conforme verificado pela fiscalização da Prefeitura de Riachão das Neves-BA,
às fls. 96/97, causa estranheza o fato de um proprietário de bem rural, que o adquiriu no
ano de 1995, cuja Escritura (fls. 38/40) fez menção ao Memorial Descritivo, inclusive
citando os marcos da fazenda, assim como os proprietários confrontantes, alegar que o
imóvel não existiria, até porque, um mês após tê-lo adquirido por R$ 10.000,00,
apresentou-o, em garantia, para uma hipoteca no valor de R$ 2.000.000,00 (fls. 62).
Além de tudo isso, ao tomar conhecimento da ação fiscal, em que foi intimado a
recolher o crédito tributário de R$ 1.209.135,74, resolveu pedir o cancelamento do
registro do imóvel e do respectivo cadastro junto à RFB.
Outrossim, não obstante a afirmação do contribuinte de que o imóvel não existiria e que
jamais o teria utilizado, fica o questionamento de como conseguiu hipotecar um bem
supostamente inexistente, adquirido por R$ 10.000,00, que ele mesmo afirma, às fls. 77,
que nunca teria tomado posse, e que foi dado em garantia para o recebimento do valor
de R$ 2.000.000,00. Ademais, em consulta ao banco de dados da RFB, verificou-se
que, desde a DITR/2005, vem sendo declarada uma área de 4.500,0 ha de produtos
vegetais, anualmente. Inclusive, a área retromencionada foi, novamente, declarada na
DITR/2014 (fls. 104/110), encaminhada à RFB em 10/09/2014, quando o contribuinte
já havia requerido o cancelamento do registro, em seu nome, do imóvel sob análise.
Reitera-se que o pedido de cancelamento do NIRF, à RFB, ocorreu somente em
12/05/2014 (também, data posterior ao início da ação fiscal, em 11/02/2014, quando
tomou ciência do Termo de Intimação, de fls. 13/15, por meio do Edital de fls. 19).
Entretanto, a situação do imóvel, no CAFIR, encontra-se como pendente, conforme
documento de fls. 111.
Ainda, em que pese o fato de ter sido cancelado o registro do imóvel em seu nome, por
renúncia à propriedade, em 23/04/2014, ocorre que o exercício aqui tratado é o de 2010,
referente ao ano base de 2009. Dessa forma, considerando que o cancelamento do
registro do imóvel em seu nome deu-se de forma voluntária, a pedido do interessado
(fls. 53/54 e 63), em 13/03/2014, procedimento este iniciado tão somente após o início
da ação fiscal, em 11/02/2014, conclui-se, então, que, quando da ocorrência do fato
gerador da DITR/2010, em 01/01/2010, o impugnante era sujeito passivo do ITR por ser
ele o proprietário do imóvel, na referida data, conforme previsto no art. 252 da Lei no
6.015, de 31/12/1973, a saber:
Art. 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais
ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto
ou rescindido. (Renumerado do art. 255 com nova redação pela Lei no 6.216, de
1975)
Reiterando, nenhuma circunstância há que justifique a exclusão do impugnante do pólo
passivo da obrigação tributária do ITR, conforme pleiteado, uma vez que renunciara a
sua propriedade, com averbação no registro imobiliário (AV-5-320), em 23/04/2014
(fls. 63), esta posterior à ocorrência do fato gerador (01/01/2010), sendo subsequente,
inclusive, ao início da ação fiscal, que se deu em 11/02/2014 (fls. 19). Portanto, o
lançamento limitou-se a formalizar as exigências apuradas a partir do conteúdo estrito
dos dados apresentados na sua DITR/2010, como dito anteriormente.
Assim, não há como retirar o impugnante do pólo passivo da obrigação tributária, por
ser ele o proprietário do imóvel na data do fato gerador do ITR, não havendo nulidade
alguma do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo ou por eventual
sobreposição de terras, como requerido.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726673/2014-62

Deste modo, escorreito está o lançamento ao identificar o requerente como sujeito
passivo da obrigação tributária exigida neste processo, para o exercício de 2010.
Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
Ante o exposto, observa-se que houve por parte do contribuinte a adoção de um
comportamento contraditório, caracterizado pelo fato de somente após ser cientificado do
procedimento de fiscalização, pedir o cancelamento do registro do imóvel adquirido há mais de
10 (dez) anos, sob a alegação de que o mesmo não existia, apesar de tê-lo oferecido em garantia
de hipoteca e vir sistematicamente apresentando a DITR do mesmo.
A respeito do tema, pertinentes as lições de Venosa2:
No conceito de boa-fé objetiva, presente como norma programática em nosso Código
Civil, ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que se
denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na expressão latina, "venire
contra factum proprium". Trata-se da circunstância de um sujeito de direito buscar
favorecer-se em um processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que
a precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, inadmissível.
Cuida-se de uma derivação necessária e imediata do princípio de boa-fé e, como
sustenta a doutrina comparada, especialmente na direção que concebe essa boa-fé como
um modelo objetivo de conduta. São poucos os autores que se preocuparam com o tema
no direito brasileiro. Trata-se de um imperativo em prol da credibilidade e da segurança
das relações sociais e, conseqüentemente, das relações jurídicas que o sujeito observe
um comportamento coerente, como um princípio básico de convivência. O fundamento
situa-se no fato de que a conduta anterior gerou, objetivamente, confiança em quem
recebeu reflexos dela.
Assim, o comportamento contraditório se apresenta no campo jurídico como uma
conduta ilícita, passível mesmo, conforme a situação concreta de prejuízo, de
indenização por perdas e danos, inclusive de índole moral. A aplicação do princípio não
exige um dano efetivo, porém: basta a potencialidade do dano. O exame do caso
concreto deve permitir a conclusão, uma vez que nem sempre um ato que se apresenta
como contraditório verdadeiramente o é.
Embora a doutrina do comportamento contraditório não tenha sido sistematizada nos
ordenamentos como uma formulação autônoma, tal não impede que seja aplicada como
corolário das próprias noções de direito e Justiça, e como conteúdo presente na noção de
boa-fé, como afirmamos. O conteúdo do instituto guarda proximidade com a proibição
de alegação da própria torpeza, esta de há muito decantada na doutrina: "nemo auditur
turpitudinem allegans", ou seja, ninguém pode ser ouvido ao alegar a própria torpeza.
Esta orientação sempre foi tida como conteúdo implícito no ordenamento, no tocante ao
comportamento das partes. Trata-se de princípio geral de uso recorrente. Nesse
princípio, dá-se realce à própria torpeza, aspecto subjetivo na conduta do agente que se
traduz em dolo, malícia. Por outro lado, o "nemo potest venire contra factum proprium"
(ninguém pode agir contra sua própria legação) é de natureza objetiva, dispensa
investigação subjetiva, bastando a contradição objetiva do agente entre dois
comportamentos.
(...)
Tecidas essas considerações, não merece endosso a pretensão do contribuinte.
II. Nulidade do Lançamento
O Recorrente reclama a nulidade do lançamento pelos seguintes motivos: i)
necessidade do devido processo regular para afastar a idoneidade de documentos apresentados

2 VENOSA , Sílvio de Salvo. A proibição do "comportamento contraditório". Fonte: Valor Econômico, 23/05/2008,
Legislação
&
Tributos,
p.
E2.
Disponivel
em:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/486339/noticia.htm?sequence=1.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726673/2014-62

ou suprir a omissão da apresentação para concluir que houve presunção por parte da fiscalização
do VTN do imóvel objeto da autuação, não havendo nos autos comprovação das afirmações do
fisco; ii) somente em diligência ampla e específica o fisco teria condições de provar a ocorrência
do fato gerador, deixando de atender ao principio da verdade material, interferindo de forma
direta no convencimento do juízo sobre os fatos colacionados no processo; iii) o arbitramento é
forma excepcionalíssima para acertar a relação jurídico-tributária, sendo a regra a apuração dos
valores pelos documentos apresentados pelo contribuinte e na sua impossibilidade, após
instaurado o devido processo legal administrativo é que se poderia dar tal desiderato; iv) aduz ter
sido intimada do lançamento tributário mas não foi para se manifestar sobre qualquer
documentação arrolada para produção de qualquer prova a elidir o lançamento, para demonstrar
a diferença na apuração, nem qualquer outro ato de defesa que o valha, concluindo que o devido
processo legal não foi obedecido e v) afirma ser aplicável ao caso o enunciado da Súmula do STJ
de no 431: “É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime
de pauta fiscal.”
Conforme relatado anteriormente, não será conhecida em face da preclusão, a
alegação de nulidade do lançamento por violação do Enunciado 431 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça – Pauta Fiscal.
Sobre o tema pertinente a reprodução dos seguintes excertos da decisão recorrida,
com os quais concordo e adoto como razões de decidir (fls. 125/131):
(...)
Da Nulidade do Lançamento
(...)
Não obstante a alegação do requerente, entendo que a Notificação de Lançamento
contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que
rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias
previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente aquelas necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado, conforme será
demonstrado.
(...)
Inicialmente, do ponto de vista formal, são requisitos da Notificação de Lançamento os
indicados no art. 11 do Decreto no 70.235/72:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e
a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida
por processo eletrônico.
Pela análise da Notificação de Lançamento, às fls. 03/07, constata-se que os requisitos
legais estão presentes, portanto, não caberia a anulação do feito por esse motivo.
O direito a ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso LV,
da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726673/2014-62

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
O Decreto no 70.235/1972, que Dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal (PAF)
diz, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Assim, somente os vícios anteriormente transcritos são capazes de anular o processo e a
nulidade só será declarada se importar em prejuízo para o impugnante, de acordo com o
art. 60, também, do Decreto no 70.235/1972.
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade do
sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à
luz da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de
forma plena, as irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a
sua versão dos fatos e juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma,
é o sistema pelo qual a parte tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais
e de reagir contra esses.
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades apuradas
(não-comprovação da área de produtos vegetais declarada e do VTN informado) e
motivou, em conformidade com a legislação aplicada às matérias, o arbitramento de
novo VTN, com base no SIPT e a glosa da citada área, o que foi feito de forma clara,
como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
Tanto é verdade, que o interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, às fls. 64/81,
em que o autuado expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, nos termos do inciso III, do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando
dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência.
O impugnante afirma que o imóvel não existiria e que este fato poderia ter sido
facilmente comprovado pelo Fisco, pela simples realização de diligência ou vistoria no
local.
Ocorre que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é eminentemente
documental, e o não-cumprimento de exigências para a comprovação dos dados
informados na DITR justifica o lançamento de ofício, regularmente formalizado por
meio de Notificação de Lançamento, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art.
52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art. 149, V, da Lei
no 5.172/66 (CTN), não havendo necessidade de verificar in loco a ocorrência de
possíveis irregularidades ou efetuar apurações de eventuais sobreposições de terras.
No caso, não compete à autoridade administrativa produzir provas relativas às matérias
tributadas ou mesmo em relação a qualquer outra matéria relacionada, isto porque, nos
termos dos artigos 40 e 47 (caput), ambos do Decreto no 4.382/2002 (RITR), o ônus da
prova, no caso, documental, é do contribuinte, o qual cumpre guardar ou produzir até a
data de homologação do auto lançamento, prevista no § 4o do art. 150 do CTN, os
documentos necessários à comprovação dos dados informados na sua DITR ou mesmo
para comprovar fatos alegados na sua impugnação.
Ressalta-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do contribuinte.
De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto no
70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu art.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726673/2014-62

16, III, e de acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie de
forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou do fato afirmado na
impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
Inclusive, consta no art. 28 do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou, no âmbito da
RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, que é do
interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Cumpre destacar que nem mesmo a ausência de intimação prévia acarreta prejuízo ao
contribuinte e não implica nulidade ou violação aos princípios constitucionais do
contraditório, do devido processo legal ou cerceamento do direito de defesa, uma vez
que, depois de cientificado da exigência, o mesmo dispõe do prazo de trinta dias para
apresentar sua impugnação, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do procedimento, a fase
oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos
visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à
exigência, independentemente da participação do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, com a
instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é assegurado ao
contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Nesse contexto, no caso concreto, não há que se falar em ofensa ao direito ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que é justamente pela impugnação ora em
análise e documentos anexados que o contribuinte está exercendo o seu direito defesa.
Enfim, é preciso deixar registrado que nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/72, depois de formalizada a exigência fiscal, mediante a emissão da competente
Notificação de Lançamento, cabe ao contribuinte, caso discorde do lançamento,
contestá-lo por meio da apresentação tempestiva da sua impugnação, devidamente
motivada e acompanhada dos documentos que possuir, para fazer prova a seu favor.
(...)
Em relação ao pedido de declaração de nulidade do lançamento com base em alegação
de vício na escolha de meio infralegal (Portaria SRF no 447/2002) para a fixação do
VTN, por considerar ofensa ao que preconiza o art. 146, III, “a” da Constituição da
República, também, não se pode dar razão ao impugnante.
Pois bem, no que diz respeito ao arbitramento do VTN e não obstante o impugnante
alegar que esse valor teria sido arbitrado com base em meio infralegal, resta claro nos
autos que o cálculo efetuado pela fiscalização é baseado, em dado constante do SIPT, às
fls. 10, fornecido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA),
às fls. 71, e em face da inequívoca subavaliação do VTN, nos estritos termos do art. 14
da Lei no 9.393/96, in verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios. (grifo nosso)
No presente caso, o arbitramento do VTN foi realizado com base no valor da aptidão
agrícola “outras - terras” constante no SIPT, às fls. 102, de acordo com informações
recebidas da Prefeitura Municipal de Riachão das Neves-BA, referente ao ano de 2010,
valor esse informado ao contribuinte no Termo de Intimação Fiscal às fls. 14.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726673/2014-62

Em síntese, não tendo sido apresentado o documento exigido para comprovar o Valor da
Terra da Nua, conforme descrito no Termo de Intimação Fiscal, às fls. 13/15, cabia à
Autoridade Fiscal arbitrar o VTN, ao constatar a subavaliação do VTN declarado de R$
10,00/ha, efetuando de ofício o lançamento do imposto suplementar apurado, acrescido
das cominações legais, sob pena de responsabilidade funcional.
Ainda, cabe reiterar que o procedimento fiscalizatório observou o disposto na legislação
de regência da matéria, mais especificadamente o já referido art. 14 da Lei no 9.393/96,
que dispõe que ao Fiscal, para fins de lançamento de ofício, cabe considerar
informações sobre os preços de terras constantes de Sistema instituído pela Receita
Federal – no caso, o SIPT.
Ademais, além de a matéria - Valor da Terra Nua declarado, não comprovado, ser de
fácil compreensão, o Demonstrativo de fls. 06 ajuda na perfeita compreensão dos fatos,
pois são indicadas as alterações efetuadas pela fiscalização para apuração do imposto
suplementar lançado por meio da presente Notificação de Lançamento.
Além disso, ressalte-se que desde a intimação inicial, já tinha sido esclarecido,
expressamente, que a falta de apresentação de Laudo de Avaliação, ou sua apresentação
em desacordo com as normas da ABNT, ensejaria o arbitramento do VTN, com base
nas informações, divulgadas na própria intimação, do Sistema de Preços de Terra
(SIPT) da Receita Federal.
Sendo assim, resta claro que, que o valor/ha utilizado pela fiscalização para o
arbitramento do VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base em
informação do SIPT, está previsto em lei, ressaltando que esse sistema constitui-se na
ferramenta de que dispõe a fiscalização para detectar eventuais distorções relativas aos
valores declarados para os imóveis, tornando, portanto, afastada a hipótese de
ilegalidade para o arbitramento do VTN e de nulidade do lançamento.
(...)
No que se refere às Decisões Judiciais citadas é de se ressaltar que as mesmas somente
aproveitam às partes integrantes das respectivas lides, nos limites desses julgados, de
conformidade com o disposto no art. 506 do Código de Processo Civil.
Quanto às Ementas e excertos de Decisão transcritas do Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) tem-se que eles, além de se aterem às
situações circunstanciadas naqueles autos, não afetam o presente lançamento, uma vez
que, atualmente, não existem súmulas vinculantes contemplando as hipóteses aventadas
pelo requerente, além de não existir lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
(PN CST 390/71).
Em relação aos pronunciamentos doutrinários expostos, conquanto mereçam respeito
entendimentos manifestados por juristas citados pelo contribuinte, esclareça-se que tais
entendimentos não podem prevalecer sobre a orientação dada pela Receita Federal do
Brasil quando da interpretação de dispositivos legais.
Dessa forma, quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso em
exame não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972 - PAF, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer
vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais estabelecidos no art.
11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente
no que diz respeito à descrição dos fatos e ao enquadramento legal da matéria tributada,
e tendo o contribuinte, após ter tomado ciência dessa Notificação, protocolado a sua
respectiva impugnação, dentro do prazo previsto, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
Desta forma, não prosperam as preliminares de nulidade arguidas pelo impugnante.
Por esses fundamentos não há como serem acolhidas as nulidades arguidas.
MÉRITO
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726673/2014-62

Da Multa Aplicada - Violação dos Princípios Constitucionais
A multa lançada se deu em conformidade com a legislação de regência, restando à
autoridade fiscal o dever de aplicá-la sob pena de responsabilidade funcional, uma vez que a
atividade do lançamento é vinculada e obrigatória.
Deste modo, não cabe aqui a análise acerca da constitucionalidade da lei
tributária, da violação aos princípios constitucionais e do caráter confiscatório da multa. Tal
entendimento encontra-se pacificado neste Conselho Administrativo, consolidado na Súmula
CARF n° 2, a seguir reproduzida, de observância obrigatória por seus membros:
Súmula CARF n° 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em virtude dessas considerações, não pode ser acatada a pretensão do
contribuinte, não merecendo reparo a decisão do juízo a quo.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
conhecer e acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-008.677 de 7 de abril
de 2021, para, com efeitos infringentes, sanar a contradição apontada e, assim, negar provimento
ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 216
DF CARF MF
Original